Tribunal: TJDFT
Processo: 0702309-37.2021.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CLAUDIA LOIOLA DE MORAIS MENDES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-20
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE INCAPACIDADE FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVA EM CONTRÁRIO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. GRATUIDADE DEFERIDA. CONTRATO FRAUDULENTO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO EXCLUSIVAMENTE PARA MAJORAÇÃO DO VALOR ARBITRADO. QUANTUM FIXADO COM RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que declarou a inexistência de débito referente ao contrato n. 0005099079637546 e condenou a parte ré a lhe pagar a quantia de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de compensação por dano moral decorrente da indevida inscrição em cadastro de inadimplentes, originada de contrato fraudulento. Em seu recurso, sustenta que a quantia fixada a título de indenização por danos morais é irrisória para compensar o dano causado, não atende à função inibitória e preventiva da responsabilidade civil, além de se mostrar insignificante perante a capacidade econômica da parte ré. Com esses argumentos, pugna pela majoração da compensação pecuniária arbitrada.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado (ID 27561864). Contrarrazões apresentadas (ID 27561870).
III. A parte recorrida impugna a gratuidade de justiça pleiteada pela parte recorrente, sob o argumento de que esta não fez prova da sua incapacidade financeira. No entanto, inexiste nos autos qualquer elemento indicativo de que a parte recorrente tenha condições de suportar as despesas processuais sem prejuízo do sustento próprio e de sua família. Em vista da presunção que milita em favor da pessoa natural (CPC, art. 99, § 3.o), compete a quem impugna o benefício fazer prova da capacidade financeira do beneficiário da gratuidade. À míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência, rejeita-se a impugnação, deferindo-se a gratuidade de justiça postulada.
IV. A indevida inscrição em cadastro de restrição ao crédito gera dano moral presumido. É o entendimento sedimentado no colendo Superior Tribunal de Justiça: “A inscrição indevida do nome do devedor no cadastro de inadimplente enseja o dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado a própria existência do ato ilícito, cujos resultados são presumidos”. (AgInt no REsp 1333963/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 09/12/2016).
V. A reparação por danos morais possui três finalidades, quais sejam, a prestação pecuniária serve como meio de compensar a lesão a aspecto de direito de personalidade da vítima, punição para o agente causador do dano e prevenção futura quanto a fatos semelhantes.
VI. Não há um critério matemático ou padronizado para estabelecer o montante pecuniário devido. O valor da reparação deve guardar correspondência com o gravame sofrido, devendo o juiz pautar-se nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, sopesando as circunstâncias do fato e as condições pessoais e econômicas das partes envolvidas, assim como o grau da ofensa moral e sua repercussão.
VII. No caso em tela, inicialmente havia outras anotações restritivas em desfavor da parte recorrente (27561799 - Pág. 7). No entanto, a anotação decorrente do contrato fraudulento permaneceu posteriormente como único apontamento negativo, o que justificou a não incidência da Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça. Essa circunstância foi considerada para a fixação do ‘quantum’ devido.
VIII. Ademais, o valor se mostra compatível com a situação da parte recorrida, que se encontra em recuperação judicial. Assim, entende-se que a sentença arbitrou o dano moral com razoabilidade e atenção às circunstâncias dos autos, sendo o montante de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) suficiente para compensar os danos sofridos pela parte recorrente, sem, contudo, implicar enriquecimento sem causa.
IX. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor da condenação. Contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do Estatuto Processual Civil, ante a gratuidade de justiça ora deferida.
X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.